Tribunal: TCU
Processo: 034.639/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11646/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.639/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adiba Elias El Diab Layaun (XXX.041.488-XX); Ana Maria Martins Pompilio da Hora (XXX.092.937-XX); Angela Soares de Araujo (XXX.544.214-XX); Antonio Campos Cavalcante (XXX.610.581-XX); Edison da Silveira Lemos (XXX.667.177-XX); Roland Pacheco dos Santos Junior (XXX.167.585-XX); Valdemar Jose Michels (XXX.728.860-XX); Vicente Oliveira Veras (XXX.494.853-XX); Victor Emmanuel Guerrieri Saboya (XXX.764.007-XX); Vladmir Ferreira da Costa (XXX.822.121-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.